Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705119-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEIRRE ALVES ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHEIRRE ALVES ARAÚJO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701259-87.2023.8.07.0009, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147748633 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando compelir a agravada a emitir autorização de cobertura da cirurgia que lhe foi prescrita. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram a urgência do tratamento cirúrgico que lhe foi prescrito, decorrente do risco de déficit neurológico irreversível. Assevera que se encontra configurado erro in judicando, porquanto demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável caso não seja deferida a tutela de urgência vindicada. Argumenta ser portadora de Mielopatia Espondilótica Cervical, com recente piora do quadro sensitivo dos membros superiores e necessita de cirurgia imediata para evitar o avanço da doença, que pode eventualmente levar a um déficit neurológico irreversível. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada à agravada a emissão de autorização para realização da cirurgia, bem como a cobertura dos materiais necessários. Em provimento definitivo, requer, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 43560799. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, (A)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se a operadora de plano de saúde agravada pode ser compelida a emitir autorização para a realização do procedimento cirúrgico de descompressão medular descrito no relatório médico (CID M50.0), indicado como necessário para evitar o risco de progressão do quadro de mielopatia e déficit neurológico motor e sensitivo irreversíveis sem o tratamento proposto. A d. Magistrada de primeiro grau, a despeito da gravidade do quadro de saúde da autora, considerou não estar demonstrada a urgência e/ou emergência a justificar a necessidade de cobertura do procedimento cirúrgico dentro do prazo de carência contratual. Da análise do acervo documental produzido na demanda originária, constata-se o diagnóstico de quadro grave de mielopatia espondilótica cervical. De acordo com o relatório emitido em 17.01.2023 (ID 43560798, p.11), subscrito por médico neurologista, há necessidade de celeridade na autorização do procedimento cirúrgico de descompressão medular, uma vez que, caso haja evolução para perda de força muscular significativa e sensibilidade, o quadro se tornará uma urgência /emergência, mas a recuperação total é improvável, mesmo que seja operado rapidamente (dentro de poucas horas necessárias para internar a paciente no hospital e realizar o procedimento). No entanto, muito embora o médico assistente aponte a necessidade de celeridade na submissão da agravante ao procedimento cirúrgico recomendado, não se observa, em um exame ainda sumário dos autos, a configuração da urgência/emergência necessária para justificar a cobertura do procedimento cirúrgico dentro prazo de carência contratual. Com efeito, de acordo com o laudo de exame de ressonância magnética ao qual a agravante foi submetida em 14/12/2022 (ID 147596258 do processo originário), [E]m relação ao exame anterior de 10/01/2022, não identificamos alterações evolutivas significativas. O próprio relatório médico que fundamenta o pedido de emissão de autorização do procedimento cirúrgico, aponta que apenas se houver evolução para perda de força muscular significativa e sensibilidade, estará evidenciado o quadro de urgência/emergência. Dessa forma, nada obstante a gravidade da enfermidade apresentada pela agravante, não se encontra configurado, neste momento, quadro de urgência/emergência, a impor a desconsideração da cláusula contratual que estabelece prazo de carência de cobertura de tratamento cirúrgico. Ademais, é preciso ressaltar que a d. Magistrada de primeiro grau, de forma expressa, deixou assinalada a possibilidade de revisão do posicionamento firmado, em caso de mudança fática comunicada ao juízo. Esta egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria semelhante, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutelade urgência, faz-se necessário o preenchimento dosrequisitoslegais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)grifo nosso. Portanto, a menção à existência de eventual risco de progressão do quadro de mielopatia e déficit neurológico motor e sensitivo apresentado pela agravante não se mostra suficiente para, por si só, caracterizar hipótese de urgência ou emergência, apta a tornar obrigatória a cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, do tratamento cirúrgico recomendado pelo médico assistente. Ressalte-se, ainda, que se trata de procedimento cirúrgico com custo elevado e não há nos autos demonstração de que a autora possua recursos financeiros para ressarcir o montante eventualmente desembolsado pela operadora do plano de saúde, caso venha a ser julgado improcedente o pedido inicial. Nesse contexto, não estando configurada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se correto o indeferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.